Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA DE SOUZA FERNANDES, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual se pleiteou o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS e para tratamento de saúde. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 93964803). Intimada, a recorrente se manifestou (ID 28647666). Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 27773339). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF,13 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006